Tribunal: TJSP
Processo: 2126961-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita às Autoras, ante o valor dos vencimentos por elas percebidos. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita às Autoras, ante o valor dos vencimentos por elas percebidos. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000504505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126961-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes MARLY LOT, VIRGÍNIA MARGARIDA MARTINS CASSEB,
SILVANA MARIA SHIROSAKI, OLGA MARIA DOS SANTOS BERTÃO, NEIVA
TOLOI MAZETE, CÉLIA REGINA COSENZA PINTO, MARIA OLÍMPIA
BORGES, MARIA JOSÉ TEIXEIRA RODRIGUES, MARIA JOSÉ BONFIM
SILVEIRA
e
LUZIA
ZENAIDE
DE
SOUZA
QUEIRÓS,
é
agravado
SUPERINTENDENTE GERAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RIOPRETOPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21490
Agravo de Instrumento no 2126961-54.2020.8.26.0000
Agravantes: Marly Lot e Outros
Agravado: Superintendente Geral do Regime Próprio de
Previdência Social de São José do Rio Preto - Riopretoprev
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de São José do
Rio Preto
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos
benefícios da justiça gratuita às Autoras, ante o valor dos
vencimentos por elas percebidos. Manutenção da decisão.
Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância
com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e
do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência
jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da
União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da
Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de
25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos
que comprovem situação financeira adversa. Precedentes.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar interposto por Marly Lot e Outros
(fls. 01/19) contra a r. decisão de fls. 396/397, que
indeferiu a gratuidade às autoras em mandado de segurança
impetrado em face do Superintendente Geral do Regime
Próprio de Previdência Social de São José do Rio Preto
Riopretoprev.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustentam
as
Agravantes,
em
síntese, que não possuiriam condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo da própria
subsistência e de seus familiares. Invocam o princípio da
inafastabilidade da jurisdição e afirmam que estariam
presentes os requisitos para a concessão da gratuidade.
Pugnam pelo provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi deferido às
fls. 400, ante o risco de extinção do feito.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois a relação processual não foi constituída.
É o relatório.
1. O recurso não merece provimento.
Trata-se de mandado de segurança
impetrado pelas Agravantes em face do Agravado, em que
discutem a base de cálculo de seus adicionais por tempo de
serviço. A ação foi ajuizada por 10 autoras, com valor da
causa de R$ 1.000,00.
As
impetrantes
pleitearam
a
concessão do benefício da justiça gratuita, o que foi
indeferido pelo juízo a quo, ensejando a interposição
deste recurso.
2. Sem razão as Agravantes.
Para fins de efetividade do acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à justiça como direito fundamental, a Emenda Constitucional no
45/2004
estabeleceu
às
Defensorias
Públicas, em seu art. 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da
Constituição Federal, autonomia funcional, administrativa,
bem como iniciativa de proposta orçamentária.
Assim, tanto a Defensoria Pública
do Estado de São Paulo e da União estabeleceram como
pessoa hipossuficiente aquela pessoa cuja renda familiar
não ultrapasse três salários mínimos, conforme se verifica
na Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014, bem como na
Deliberação
do
CSDP
no
137
de
25/09/2009
abaixo
transcritas:
“Art. 1o - Presume-se economicamente necessitada a pessoa natural que integre
núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o valor total de 3
(três) salários mínimos” (Resolução do CSDPU no 85 de 1/02/2014).
“CAPÍTULO II
DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
Artigo 2o. Presume-se necessitada a pessoa natural integrante de entidade
familiar que atenda, cumulativamente, as seguintes condições:
I aufira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos
federais; (Inciso alterado pela Deliberação CSDP no 137, de 25 de setembro de
2009.)
Com efeito, o critério utilizado
por algumas Câmaras deste Tribunal e por este Relator é de
que a gratuidade só deve ser concedida àqueles que têm
renda inferior a 03 salários mínimos, observando as regras
adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado,
acima citadas, eis que são os órgãos incumbidos de prestar
assistência jurídica aos necessitados.
Excepcionalmente,
em
certas
circunstâncias, caso o valor da causa seja elevado, caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo exija despesas elevadas (perícias de alto valor)
ou caso o postulante comprove que tem, apesar de sua
renda, despesas extraordinárias; ou seja, faça prova do
efetivo comprometimento da situação familiar se tiver que
arcar com as despesas do processo, é que se pode cogitar
da concessão do benefício.
3. No caso em tela, a ação sequer
gerará sucumbência e não envolverá perícia, pois não
admite dilação probatória.
Ademais, a renda líquida mensal das
Autoras ultrapassa três salários mínimos (fls. 62/81), não
havendo fatos ou situação de despesas excepcionais, que
justificariam a concessão da gratuidade.
O critério desta Câmara é de 03
(três) salários mínimos, não se justificando, portanto,
qualquer benefício de isenção ou diferimento quanto às
custas processuais.
Em casos análogos, já decidiu esta
Corte:
Agravo de Instrumento / Previdência privada 2018389-14.2014.8.26.0000
Relator: Sílvia Meirelles
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 31/03/2014
Data de registro: 01/04/2014
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu pedido de
justiça gratuita Pretensão de reforma Possibilidade Previsão do artigo 5o,
LXXIV, da CF, que depende de prova Subjetivismo da norma constitucional
Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Possibilidade de concessão da benesse aos que percebem até três salários
mínimos líquidos Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento / Previdência privada 2036628-03.2013.8.26.0000
Relator(a): Décio Notarangeli
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 11/12/2013
Data de registro: 12/12/2013
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Para obter assistência
jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de
recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 2. Devido ao
subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a
realidade socioeconômica do país, reputa-se necessitada a pessoa física que se
acha desobrigada de apresentar Declaração de Ajuste Anual ao Imposto sobre a
Renda. Montante que se aproxima do parâmetro adotado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para os mesmos fins. 3. Parte que aufere
remuneração superior a essa faixa de rendimentos. Benefício indeferido.
Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
Agravo
de
Instrumento
/
Adicional
por
Tempo
de
Serviço
2034680-26.2013.8.26.0000
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/12/2013
Data de registro: 11/12/2013
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Assistência
judiciária
Hipossuficiência econômica Holerites juntados Efetiva necessidade não
comprovada RECURSO DESPROVIDO. Renda líquida mensal superior a
três salários mínimos, desacompanhada de outras provas, para
demonstrar a hipossuficiência econômica, não autoriza o deferimento da
assistência judiciária.
Destarte,
no
caso
em
tela,
considerando as peculiaridades do processo acima citadas,
não se justifica o deferimento da gratuidade.
Isto
posto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso, mantendo na íntegra a r. decisão de
fls. 396/397.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.509
Agravo de Instrumento no 2126961-54.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravantes: Marly Lot, Virgínia Margarida Martins Casseb, Silvana Maria
Shirosaki, Olga Maria dos Santos Bertão, Neiva Toloi Mazete, Célia
Regina Cosenza Pinto, Maria Olímpia Borges, Maria José Teixeira
Rodrigues, Maria José Bonfim Silveira e Luzia Zenaide de Souza Queirós
Agravado: Superintendente Geral do Regime Próprio de Previdência Social
de São José do Rio Preto - Riopretoprev
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório do voto
do ilustre e culto Relator sorteado, Desembargador CLÁUDIO AUGUSTO PEDRASSI:
“Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar
interposto por Marly Lot e Outros (fls. 01/19) contra a r. decisão
de fls. 396/397, que indeferiu a gratuidade às autoras em
mandado de segurança impetrado em face do Superintendente
Geral do Regime Próprio de Previdência Social de São José do
Rio Preto Riopretoprev.
Sustentam as Agravantes, em síntese, que não possuiriam
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo da própria subsistência e de seus familiares. Invocam
o princípio da inafastabilidade da jurisdição e afirmam que
estariam presentes os requisitos para a concessão da
gratuidade. Pugnam pelo provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi deferido às fls. 400, ante o risco de
extinção do feito.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual não foi constituída.
É o relatório”.
É o relatório.
Ouso divergir do ilustre e culto Relator sorteado, pois
entendo que as agravantes fazem jus à concessão da gratuidade da justiça.
De início, observo que a disciplina do art. 99, §3o, do
atual Código de Processo Civil manteve, em sua essência, o regramento da Lei no
1.060/1950, presumindo como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente pela pessoa física, em declaração autônoma ou no corpo da própria
petição(1), como sucede no caso em tela.
Com efeito, esta presunção é relativa e, portanto, não
impede uma análise apurada sobre a real condição econômica dos agravantes,
“providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados”(2).
Como esclarecem NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, “essa alegação constituiu presunção iuris tantum de que o
interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto á veracidade da alegação, poderá
ser exigida, do interessado, prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à
condição de necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos
princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5o XXXV) e da assistência jurídica integral
(CF 5o LXXIV)”.(3)
Nesse sentido também é a interpretação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
(1) CPC, art. 99, § 3o.
(2) TJSP, Apelação no 0070844-76.2012.8.26.0576, Des. Rel. FERREIRA DA CRUZ, 8a Câmara de Direito
Privado, julgado em 29.07.2015.
(3) NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil Comentado,
16a edição, SP: RT, 2016, nota 6 ao art. 99, p. 522.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVISÃO PELA
SEGUNDA INSTÂNCIA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NO
PRIMEIRO
GRAU.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
DE
ACORDO
COM
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
SÚMULA
168/STJ.
1.
'Consoante
entendimento da Eg. Corte Especial a justiça gratuita pode ser
deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de
hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido.
Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes
nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem
coletadas, pode indeferir o benefício, situação em que não há
como rever sua decisão em recurso especial, a teor da Súmula
no 07 desta Corte' (AgRg nos EREsp 1.232.028/RO, Rel.
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 13.9.2012). No
mesmo sentido: AgRg nos EREsp 1.229.798/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz, DJe 1o.2.2012. (...) 3. Agravo Regimental não
provido” (STJ, AgRg nos EAREsp no 395.857/SP, rel. Min.
HERMAN
BENJAMIN,
Corte
Especial,
julgado
em
13.03.2014) (g.n.).
No caso em apreço, todavia, o eminente Relator
sorteado indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que as agravantes
possuem rendimentos mensais superiores a três salários mínimos, seguindo o critério
adotado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que se encontra notória e
inegavelmente defasado, e por se tratar de mandado de segurança, procedimento que
não gera honorários sucumbenciais, tampouco eventuais gastos com a produção de
prova pericial.
Com a devida vênia, entendo que fazem jus ao benefício
legal aqueles que possuem vencimentos mensais de até R$ 7.500,00, consoante o
entendimento desta Colenda Câmara:
“CONSTITUCIONAL
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTRUMENTO

GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA

INDEFERIMENTO DO PEDIDO [...] analisando-se detidamente
os demonstrativos de pagamento [...] verifica-se que os
agravantes [...] receberam proventos líquidos inferiores [...] a
R$ 2.994,00 (dois mil e novecentos e noventa e quatro reais),
que se constitui no critério utilizado para a obtenção da
assessoria jurídica gratuita junto à Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, que, em geral, atende aquelas pessoas
que possuem renda familiar de até 3 (três) salários mínimos.
Além disso, o V. Juízo 'a quo' [...] indeferiu de plano o pedido de
assistência judiciária, sem permitir que os agravantes
produzissem
a
competente
prova
de
sua
alegada
hipossuficiência, o que contraria o cogente comando do § 2o, do
art. 99 do CPC [...] elementos esses que, como já visto, não se
encontram presentes nos autos, sequer em relação aos
agravantes que recebem valores superiores àquele parâmetro
[...] porém inferiores ainda a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), e não se mostram suficientes para revelar que os
referidos agravantes possuam efetivas e suficientes condições
de arcar com esses encargos, sem presumível sacrifício
pessoal, e, sobretudo, sem prejuízo de suas próprias
subsistências e de suas respectivas famílias.” (Agravo de
Instrumento
no
2013136-35.2020.8.26.0000;
rel.
Des.
CARLOS VON ADAMEK; 2a Câmara de Direito Público; j.
em 08.04.2020 g.n.);
“PROCESSUAL CIVIL
ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
GUARDA CIVIL
MUNICIPAL APOSENTADORIA ESPECIAL GRATUIDADE
DE JUSTIÇA (CPC, ART. 98) [...] Assim, a mera análise dos
rendimentos recebidos pelo autor apelante, bem como o fato de
haver contratado advogado particular, não revelam, por si só,
que ele possua efetivamente condições suficientes para arcar
com os encargos processuais, considerando que os seus
vencimentos são inferiores a R$ 7.500,00 (sete mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinhentos reais), e não se mostram suficientes para arcar com
esses encargos, sem presumível sacrifício pessoal, e,
sobretudo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua
família.” (Apelação Cível no 1047510-03.2018.8.26.0053; rel.
Des. CARLOS VON ADAMEK; 2a Câmara de Direito Público;
j. em 29.10.2019 g.n.).
Analisando-se
detidamente
os
demonstrativos
de
pagamentos de fls. 82/221 (fls. 63/202 dos autos principais, verifica-se que as
agravantes recebem proventos líquidos que variam de R$ 3.371,92 (três mil, trezentos
e setenta e um reais e noventa e dois centavos) (fl. 193) a R$ 6.391,76 (seis mil,
trezentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) (fl. 95), considerando-se,
especialmente, os demonstrativos de pagamentos mais recentes, referentes ao mês
de abril de 2020.
As únicas ocasiões em que tais valores foram superados
se referem aos meses em que os demonstrativos de pagamento incluíram o 13o,
como se verifica a fls. 88, 108, 114, 136, 154, 172, 201, 215, e nos demonstrativos de
fls. 82/87. Nestes, a agravante CELIA REGINA COSENZA PINTO recebeu proventos
líquidos mensais no valor de R$ 7.757,72 (sete mil, setecentos e cinquenta e sete
reais e setenta e dois centavos) de abril a setembro de 2019, não correspondendo
mais o valor à sua renda líquida atual, reduzida em razão de empréstimo consignado,
o qual, presume-se, seja utilizado para a sua própria subsistência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
CARLOS VON ADAMEK
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
1144DE2B
8
12
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
F2AB2CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2126961-54.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.